Tribunal: TJDFT
Processo: 0717149-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717149-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MAISA CAMPOS GUIMARAES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, réus, contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Fazendária do Distrito Federal nos autos n. 0700971-78.2024.8.07.0018, que, em impugnação ao cumprimento de sentença, afastou a suspensão do processo pelo Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça e, antes de analisar a alegação de excesso de execução, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificar a adequação dos cálculos da parte autora aos índices que fixou, conforme o título executivo coletivo a cumprir. In verbis: Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva (Processo no0704860-45.2021.8.07.0018 - SINDSASC/DF) proposto por MAISA CAMPOS GUIMARÃES em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, na qual a exequente pugna sejam os executados instados a pagarem a quantia de R$ 13.300,51 (treze mil, trezentos reais e cinquenta e um centavos) Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que requereram a necessidade de suspensão do feito em face da aplicação do Tema 1169 dos recursos repetitivos do c. STJ e, no mérito, apontaram excesso de execução e a aplicação do entendimento jurisprudencial insculpido no verbete sumular 188 do c. STJ. É o relato do necessário. DECIDO. De início,destaco que nãohá se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelos executados, o título judicial exequendo não é genérico, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (substituídos processuais) quanto seu alcance objetivo (determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo o acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Ademais,a apuração do valor devido,in casu, depende da realização de simples cálculos aritméticos, incidindo, na espécie, a norma insculpida no § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil. Em continuidade, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Observo que o título judicial exequendo estabeleceu os parâmetros para a atualização do débito, de modo que deverão ser observados estritamente os índices fixados na decisão de 2a instância (ID 165207910 - Pág. 384), devendo incidir a"necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Ademais,"aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021". Assim, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: a)Correção Monetária: INPC; Juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; b) A partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. c) que o desconto a título de contribuição previdenciária - GPS foi suspenso em julho de 2023, conforme consta da impugnação apresentada nos autos. Após, intimem-se as Partes para ciência e manifestação dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Assento, desde logo, que os requisitórios serão expedidos em face do IPREV/DF, dado a responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL. (...) Em razões recursais, a parte agravante alega, em síntese: a) o excesso de execução, pois os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela SELIC, de acordo com a Lei Complementar Distrital no 435/2001; b) o acórdão que originou o título ora cumprido não fixou expressamente o termo a quo da incidência da Taxa SELIC; c) a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Preliminarmente, destaca-se que a matéria devolvida a esta 2a Turma Cível reside apenas na definição dos índices de correção monetária e respectivos períodos de incidência, considerando o título judicial coletivo ora individualmente cumprido. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF). Nessa sentença, após reforma parcial por acórdão, adveio a condenação do IPREV a suspender a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS), tanto para os servidores ativos quanto inativos, e condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/02/2014. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e da demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (Código de Processo Civil, art. 502). Em relação às ações coletivas, ajuizadas por substitutos processuais, há formação de título executivo judicial após o trânsito em julgado da sentença. Destaca-se que o título executivo judicial deve considerar não só a sentença coletiva, mas também os acórdãos de recursos no processo coletivo. Isso porque o próprio efeito devolutivo recursal submete a sentença às modificações realizadas após julgamento em outras instâncias. Após o trânsito em julgado, consolidada a coisa julgada material, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses legais excepcionais (Código de Processo Civil, art. 505). No caso concreto, constata-se que a definição do regime de correção monetária e juros de mora aplicável à obrigação foi tema expressamente decidido no próprio título executivo judicial, no dispositivo da decisão que forjou o título executivo ora cumprido. Considerando os diversos regimes dispostos no Tema 905 do STJ, o enquadramento do caso a algum deles somente pode ser realizado após a definição da natureza da obrigação discutida no processo: (...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Inicialmente, a sentença coletiva no processo de conhecimento concluiu pela natureza tributária da verba pleiteada, determinando a incidência somente da taxa SELIC ao caso (grifos nossos): (...) Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios (50% para o autor e 50% para os réus), cujo percentual deverá ser fixado na forma do inc. II do part. 4o do art. 85 do Código de Processo Civil. Ainda, condeno o autor ao pagamento de 50% das custas processuais e os réus, dada a isenção legal, somente ao reembolso do que tiver sido por aquele adiantado. Sentença sujeita à remessa necessária. Entretanto, posteriormente, o próprio Distrito Federal interpôs apelação, questionando, entre outros pontos, a atualização do débito pela SELIC. Assim, a questão foi submetida a julgamento colegiado da 1a Turma Cível, em que explicitamente se definiu que o caso dos autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito, sendo aplicável a SELIC posteriormente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 (grifos nossos): 2.3. Correção Monetária A sentença fixou a correção monetária pela taxa Selic nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Os réus alegam necessária reforma da sentença, tendo em vista que a taxa Selic somente pode ser aplicada aos tributos após 14/2/2017. (...) Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (...) Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. (...) Como é possível perceber, os próprios réus recorreram dos índices de atualização do débito aplicáveis ao caso. Destaca-se que a Lei Complementar Distrital no 435/2001 foi expressamente suscitada na apelação, mas a 1a Turma Cível deste Tribunal foi contrária à tese, aplicando a SELIC conforme art. 3o da EC 113/2021. E segundo a EC 113/2021, seus dispositivos entram em vigor a partir da data de sua publicação (09/12/2021). Essas decisões transitaram em julgado em 08/05/2023, fazendo coisa julgada material, e formando o título judicial a ser cumprido. Em relação à natureza da obrigação, ainda que os motivos da sentença não façam coisa julgada (Código de Processo Civil, art. 504), essa definição está intrinsecamente ligada ao dispositivo. Não é razoável ou congruente aplicar dispositivos relativos a obrigações tributárias se o regime definido na condenação foi o de obrigações previdenciárias. Determinar a aplicação de parâmetros diversos, combinando regras do regime de obrigações tributárias com regras do regime de obrigações previdenciárias equivaleria a criar um terceiro regime não previsto na consolidação proposta pelo Superior Tribunal de Justiça, simultaneamente descumprindo a tese definida no Tema 905 do STJ (vinculante). Dessa forma, tanto a natureza da obrigação quanto os índices de correção monetária e respectivos períodos de incidência são temas definidos no próprio título coletivo, não sendo adequado rediscutir tais questões no âmbito deste processo de cumprimento individual da sentença coletiva (Código de Processo Civil, art. 505). Consequentemente, foi definido o termo a quo da incidência da SELIC (09/12/2021, conforme art. 3o da EC 113/2021 e Tema 905 do STJ). De outro giro, o Distrito Federal alega que se aplica a Lei Complementar Distrital no 435/2001 ao caso, pois tal norma incide em causas tributárias. Entretanto, o próprio acórdão que formou o título entendeu que o caso dos autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito. Ainda destacou trecho da decisão do STJ que conclui que o INPC abrange apenas correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária. Por esses motivos, não se pode decidir novamente sobre o termo a quo da incidência da SELIC ao débito, pois são questões já decididas no processo de conhecimento. Assim, resguarda-se a segurança jurídica. Em relação à necessidade de suspensão do curso do processo, a questão submetida a julgamento no Tema 1169 do STJ é definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em outras palavras, o que se busca uniformizar é o entendimento acerca do cumprimento de sentenças condenatórias genéricas em ações coletivas, ou seja, apenas nos casos em que seja necessária fase de liquidação de sentença. Nesse sentido, o objeto do tema repetitivo supracitado é decidir a (im)prescindibilidade de que tal liquidação seja feita em âmbito coletivo. No caso concreto, não há necessidade de liquidação de julgado, considerando a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do quantum debeatur. Tanto é que o Distrito Federal conseguiu apresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor. Assim, verifica-se que a presente situação processual não se amolda às matérias previstas no Tema 1169 do STJ, pois o assunto tratado nesse tema repetitivo não tem potencial de afetar ou prejudicar o prosseguimento do processo perante o e. Juízo de origem. Nesse sentido, precedente desta Turma Cível (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito (liquidação c/c cumprimento de sentença) em atenção à determinação do c. STJ para o Tema n. 1.169, em que se busca o prosseguimento da fase de liquidação. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, a sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto a sentença coletiva que se visa executar não é genérica, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, para a definição do quantum debeatur. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1741710, 07199152220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023.) Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a parte agravante não demonstrou os motivos pelos quais não se possa aguardar o julgamento colegiado do presente recurso. Ressalta-se que o excesso de execução apontado pelos réus é de R$ 433,60. Esse “reduzido” valor indica baixo risco de dano e possibilidade de reparação, em caso de eventual provimento do recurso. Não estão presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão originária. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator